Tribunal: CARF
Processo: 10880.916323/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916323/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.721 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
ROHM AND HAAS QUIMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
DO
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULAS CARF
No 80, 143 e 168.
Deve ser reconhecida a existência do direito creditório pleiteado quando
devidamente comprovada sua origem, bem como o oferecimento à tributação
das receitas oriundas de retenções, ainda que parcialmente. Isso porque, na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, nos termos das Súmulas CARF nos 80 e 143. Ademais, mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$
42.759,62.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916323/2013-35
Fl. 16505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-74.700, de 23 de abril de 2020,
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório pleiteado
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso que será
complementado adiante:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre Declaração de
Compensação - DCOMP:
Em relação ao Imposto de Renda na Fonte, a Análise das Parcelas de Crédito traz as
seguintes informações:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, em resumo, assim se pronunciando:
“(...)
5. Veja-se: o sistema interno da SRF, conforme se percebe do documento de Análise de
Crédito (Doc. 08), acusa que a Recorrente não haveria oferecido a receita advinda da
mencionada prestação de serviços à tributação, o que não se pode aceitar.
Fl. 16506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

6. Isso porque a Recorrente lançou o rendimento total recebido a título de prestação do
serviço - qual seja R$ 4.275.961,62 — juntamente a totalidade de sua receita contábil
(ou prejuízo como no caso).
7. Sendo assim, no prejuízo contábil apurado de R$ 31.772.989,27 — devidamente
declarado em sua DIPJ ano calendário 2008 (Doc.09) — está incluso o rendimento de
R$ 4.275.961,62 decorrente do serviço prestado à Dow Agrosciences Industrial Ltda. no
mesmo ano calendário de 2008.
8. Como já se falou: trata-se de mero equívoco de preenchimento da DIPJ ano
calendário 2008, tendo em vista que a Recorrente deveria ter lançado a receita
específica, decorrente da prestação de serviços acima mencionada, na linha 06A/05 -
Receita de Prestação de Serviços.
...
10. Assim sendo, para que não restem dúvidas, a Recorrente traz aos autos os
documentos de sua contabilidade que demonstram que no cálculo do prejuízo contábil
de R$ 31.772.989,27, foi considerada a conta na qual se encontrava registrada a receita
advinda de prestação de serviços, que deu ensejo ao IRRF que ora se discute.
11. Ora - na apuração do prejuízo contábil estava inserida a receita de R$ 113.904,77
registrada na conta n. 8260006. Esses R$113.904,77 foram compostos por inúmeras
receitas, dentre as quais as decorrentes dos serviços mensalmente prestados à Dow
Agrosciences Industrial Ltda. ao longo do ano de 2008 (Docs. 10, 11, 12 e 13).
12. Cumpre ainda mencionar que, na revisão dos cálculos, ensejada pelo despacho
decisório ora recorrido, a Recorrente verificou existir uma diferença com relação ao
valor total da receita oferecida à tributação.
13. Assim, em atendimento ao princípio da boa-fé, que rege o processo administrativo
tributário e pauta o código de conduta da Recorrente, esta reconhece que, a despeito de
o valor total do rendimento decorrente da prestação de serviços à empresa Dow
Agrosciences Industrial Ltda. ser de R$4.337.641,32, o valor efetivamente oferecido
pela Recorrente à tributação foi de R$4.275.961,62.
14. Com isso, o valor do IRRF decorrente da prestação desses serviços não é de R$
147.211,83, como pleiteado originalmente, mas sim de R$ 146.286,63, tendo a
Recorrente verificado que sua contabilidade registrou as receitas dos meses de agosto,
setembro e outubro num valor ligeiramente menor —ao invés de renda mensal de R$
361.470.11, registrou 340.910,21.
...
III.1. DO ERRO DE FATO COMETIDO PELA RECORRENTE...
III.2. - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL...
III.3. - DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO...
IV - PEDIDO
43. Diante do quanto fartamente exposto, requer seja a presente Manifestação de
Inconformidade conhecida e julgada totalmente PROCEDENTE, rechaçando-se o
Despacho Decisório ora combatido, para que seja reconhecido o direito creditório e,
consequentemente, homologadas as compensações 05406.11590.300410.1.3.02-7233 e
02647.21365.300810.1.3.02-1862.
Fl. 16507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

44. Com relação à parcela do crédito indevidamente pleiteada pela Recorrente, R$
925,20, requer seja emitido DARF proporcional, que não pôde ser emitido pela
Recorrente neste momento em função delimitações do próprio sistema”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade
improcedente sob o argumento de que a Recorrente não teria comprovado o alegado erro de fato
no preenchimento da DIPJ/2009, ,á que que os documentos contábeis trazidos não evidenciaram que
a referida receita de prestação de serviço, no valor de R$ 4.337.641,32, compunha, receitas
submetidas à tributação na apuração realizada na DIPJ. Tampouco restou está evidenciado a sujeição
à tributação da receita no valor de R$ 4.275.961,62, conforme alegado na manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, a Recorrente, discordando da decisão de piso, apresentou recurso
voluntário alegando:
“(...)
III– DO BREVE RELATO DOS FATOS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
8. Tratam-se de pedidos de compensação de crédito de Saldo Negativo de CSLL,
referente ao exercício de 2009 (ano-calendário 2008), com débitos de mesma natureza
(CSLL), transmitidos via Declaração de Compensação e formalizados por meio dos
PER/DCOMP nos 03607.34967.231110.1.7.03-4763, 13437.00076.300810.1.3.03-2740
e 40487.93013.300410.1.3.03-2072, respectivamente em 23/11/2010, 30/08/2010 e
30/04/2010 (fls. 02/19).
9. O crédito de saldo negativo de CSLL, informado pela RECORRENTE, foi gerado a
partir de pagamentos da contribuição, na quantia de R$ 226.898,21, e por retenções
na fonte, no montante de R$ 111.832,43, todos ocorridos durante o ano-calendário
2008, totalizando R$ 338.730,62, tal como exposto na DIPJ do período (fl. 84).
10. Destaca-se que o valor de retenção da fonte da CSLL (R$ 111.832,43) é composto
por R$ 68.456,02, retido sob código de receita 6147 (órgão/entidade da administração
pública), e por R$ 43.376,41, decorrente da prestação de serviço da RECORRENTE
para com outra empresa de seu grupo (“Dow Agrosciences Industrial Ltda”). 11. Ao
analisar as citadas compensações, a autoridade fiscal emitiu o Despacho Decisório no
050920134 (fl. 20), reconhecendo apenas parte do saldo negativo de CSLL, e
deixando de admitir a quantia de R$ 43.376,41 ora retida na fonte como composição do
saldo negativo, de forma que apenas4 o PER/DCOMP no 03607.34967.231110.1.7.03-
4763 foi homologado parcialmente, gerando a indevida exigência a pagar, contida na
fl. 24 dos autos.
12. Percebe-se que a Receita Federal do Brasil (RFB) reconheceu a composição do
saldo negativo apenas pelos pagamentos indicados (R$ 226.898,21), e por parte das
retenções na fonte (R$ 68.456,02), sob a equivocada alegação de que a quantia não
reconhecida de R$ 43.376,41, decorreu de receita não oferecida à tributação (fls. 75/76).
13. Em oposição, a RECORRENTE apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
25/105), demonstrando por documentos fiscais e contábeis, a composição do saldo
negativo de CSLL do período de 2008, essencialmente as retenções na fonte de R$
43.376,41, e indicando que houve apenas erro formal no preenchimento de algumas
obrigações acessórias, o que impossibilitou o cruzamento automático das informações
pela RFB, mas que não possui condão para afastar o crédito/compensação pleiteada.
14. Apesar da comprovação, a 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do v. acórdão no 09-
74.700, julgou improcedente a defesa, mantendo incólume o r. despacho decisório (fls.
108/113). No entanto, por ter sido sim oferecida à tributação a receita geradora da
Fl. 16508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

retenção na fonte de R$ 43.376,41, e consequentemente, por ser legítimo o crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, a r. decisão não merece
prosperar.
15. Assim, é o presente recurso voluntário para REFORMAR INTEGRALMENTE a
r. decisão de fls. 108/113, a fim de que seja reconhecida a quantia de R$ 43.376,41,
como parcela que compõe o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008,
para que seja homologado no todo o PER/DCOMP no 03607.34967.231110.1.7.03-
4763, ora objeto da presente demanda, por todas as razões a seguir demonstradas.
IV - DAS RAZÕES DE REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO IV.1 - DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO E DA
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
16. Como visto, o v. acórdão recorrido julgou improcedente a defesa administrativa da
RECORRENTE, mantendo-se o entendimento exarado no r. despacho decisório de que
não foi oferecida à tributação parte da receita geradora das retenções na fonte de CSLL
indicadas nos pedidos de compensação, no montante de R$ 43.376,41, o qual se refere
aos serviços prestados à fonte pagadora “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, no valor
total de R$ 4.337.641,32:

17. Do que se nota, o I. Julgador nega que o valor de R$ 43.376,41 compõe o direito
creditório pleiteado, tão somente por supor que não foi oferecida à tributação a receita
do serviço prestado intercompany, fato que foi refutado desde o início da demanda, e
mais que isso, comprovada a tributação por todos os documentos fiscais e contábeis
da RECORRENTE. Para que fique evidente à esta DD. Turma, vejamos em detalhes.
18. O r. despacho decisório no 050920134 (fl. 20), ora mantido em primeira instância,
reconheceu parte do crédito de saldo negativo de CSLL do período de 2008 (R$
338.730,62), atestando o pagamento de R$ 226.898,21 e a retenção na fonte de R$
68.456,02, deixando de reconhecer R$ 43.376,41, sob a equivocada alegação de não
oferecimento de receita à tributação (fls. 75/76).

19. Destaca-se que o valor de R$ 111.832,43, ora indicado como retenção na fonte pela
RECORRENTE, é composto por (i) R$ 68.456,02, cujo código de receita é 6147 (IN
306/20003), o que é incontroverso perante o fisco, e (ii) por R$ 43.376,41, referente à
Fl. 16509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica à pessoa jurídica, com
código de receita 5952, cujo reconhecimento restou prejudicado:

20. Seguindo, a receita supostamente não tributada de R$ 4.337.641,32, que ensejou a
retenção de CSLL na ordem de R$ 43.376,41, se refere às prestações de serviços
ocorridas durante o ano de 2008 à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF sob no 47.180.625/0001-46 e integrante do mesmo grupo de
empresas da RECORRENTE.
21. Como prova, vez que fiel cumpridora de suas obrigações legais e tributárias –
característica inerente a todas as empresas do grupo, e pelos documentos acostados,
verifica-se que a fonte pagadora emitiu o comprovante anual de rendimentos pagos e de
retenção na fonte em nome da RECORRENTE, o qual atesta o valor de R$
4.337.641,32 referente às atividades prestadas e a devida retenção de tributos na
fonte (fl. 74).
22. Para que não pairem dúvidas, menciona-se o art. 2°, da IN SRF no 459/2004, o qual
dispõe que o valor de retenção da CSLL é declarado conjuntamente com as retenções
de PIS/COFINS, sob o código de arrecadação 5952, mediante a aplicação de uma
alíquota total de 4,65%, sendo 1% correspondente à parcela da CSLL devida: (...)
23. Por tal razão, o comprovante anual de rendimentos emitido pela fonte pagadora em
nome da RECORRENTE (fl. 74), evidencia a retenção de CSLL, no valor de R$ R$
43.376,41 (1% sobre a receita), que está devidamente contido no montante de R$
201.700,32. Observe:

Fl. 16510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

24. Assim, os documentos apresentados demonstram a efetiva tributação da receita e a
retenção de CSLL correspondente, vez que com a retenção de R$ 43.376,41 e de R$
68.456,02 (inconteste pelo fisco), restam corretos os valores declarados pela
RECORRENTE em sua DIPJ (fls. 77/84), totalizando R$ 111.832,43 de retenção na
fonte, que ora compõe o saldo negativo de CSLL utilizado nas compensações em
tela (R$ 338.730,41):

25. Apesar da efetiva comprovação, nota-se na r. decisão recorrida que a autoridade
fiscal não compreendeu pela tributação da receita decorrente dos serviços prestados pela
RECORRENTE à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, e consequentemente, deixou de
reconhecer a quantia de R$ 43.376,41 de CSLL retida do saldo negativo pleiteado.
26. Ocorre que, desde o início, à luz do princípio da verdade material e da boa-fé, os
quais regem o processo administrativo tributário, a RECORRENTE comprovou a
ocorrência de meros equívocos formais no preenchimento de suas obrigações
acessórias, demonstrando que tão somente por isso foi impossível o reconhecimento
automático das informações pelo sistema da RFB, mas que, no entanto, tais fatos não
pode ser obstáculos para o reconhecimento integral da demanda. Como passaremos
a demonstrar.
IV.- DA VERDADE MATERIAL EM DETRIMENTO DO MERO ERRO
FORMAL E DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
27. O primeiro equívoco formal se refere a mero erro no preenchimento da
DIPJ/2009, na qual a RECORRENTE deveria ter demonstrado a receita de prestação de
serviços obtida com a “Dow Agrosciences Industrial Ltda” em campo próprio (ficha
06A, linha 05 – Receita de Prestação de Serviço), porém, efetuou o lançamento da
referida receita de forma consolidada com o prejuízo contábil apurado no referido
período (fls. 77/84). Vejamos: (...)

Fl. 16511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

28. Perceba que tal equívoco se deu em razão da RECORRENTE inserir no cálculo do
prejuízo contábil a conta contábil que registrou as receitas de prestação de serviços
à “Dow Agrosciences Industrial Ltda” (ensejadora da retenção questionada pelo
fisco), sendo ela a conta contábil n° 0008260006 – Receitas Diversas, conforme cópia
dos lançamentos acostados (fls. 85/105):

29. Apenas por ter computado as receitas auferidas na prestação de serviço à “Dow
Agrosciences Industrial Ltda” no cálculo do prejuízo fiscal, é que a RECORRENTE
deixou de declarar o montante no campo correto da DIPJ (ficha 06A, linha 05 – Receita
de Prestação de Serviço), o que, no entanto, somente evidencia o erro formal ocorrido
na obrigação acessória, e em nada altera o direito creditório existente, vez que
devidamente tributada a receita em questão.
30. Já o segundo equívoco, diz respeito a uma pequena diferença no valor oferecido à
tributação, acerca do qual a RECORRENTE não se opõe. Da análise dos
documentos, constata-se que o valor do rendimento decorrente de serviços prestados à
“Dow Agrosciences Industrial Ltda” foi de R$ 4.337.641,32 (fl. 74), enquanto o valor
efetivamente oferecido à tributação foi o montante de R$ 4.275.961,62 (fls. 85/105):
(...)
31. O ínfimo erro foi notado no momento em que a RECORRENTE procedeu com a
análise da conta contábil n° 0008260006 para comprovar o oferecimento à tributação
dos rendimentos decorrentes do serviço prestados à “Dow Agrosciences Industrial
Ltda”, tendo constatado a divergência nos meses de agosto, setembro e outubro, vez
que as receitas foram contabilizadas em valores ligeiramente menores do que aqueles
declarados em informe de rendimentos pela fonte pagadora. (...)
32. Desse modo, a RECORRENTE admite a existência de uma pequena diferença no
valor oferecido à tributação, pois o valor total do rendimento decorrente de serviços
prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda” foi de R$ 4.337.641,32, enquanto
Fl. 16512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

que o valor contabilizado por ela, foi o montante de R$ 4.275.961,62, resultando na
inexpressiva diferença de R$ 616,79: (...)
33. Ocorre que, os meros erros formais cometidos pela RECORRENTE não possuem o
condão de alterar o direito creditório utilizado na compensação declarada no
PER/DCOMP no 03607.34967.231110.1.7.03-4763, admitindo-se, por último, tão
somente a redução de R$ 616,79 do crédito de CSLL indicado como retido na fonte,
passando de R$ 43.376,41 para R$ 42.759,62.
34. Até mesmo porque, é inequívoca a retenção na fonte de CSLL devida em razão
dos serviços prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, bem como o efetivo
oferecimento da respectiva receita à tributação, conforme prova a escrituração
contábil da RECORRENTE (Doc_Comprobatorio02), que, apesar dos equívocos
formais, eliminou quaisquer dúvidas ante os documentos apresentados.
35. Ora I. Julgadores, nesse contexto, não restam questionamentos sobre a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, de sorte que é o entendimento deste E. CARF, que há de se
reconhecer a íntegra do crédito e homologar compensações, quando comprovados os
requisitos da efetiva retenção e oferecimento à tributação da receita
correspondente à retenção. Observe: (...)
36. In casu, por meio da escrita contábil, dos documentos fiscais apresentados e dos
valores declarados pela fonte pagadora, restou comprovada a legalidade do crédito
pleiteado, sendo atestado o oferecimento dos rendimentos à tributação pela
RECORRENTE, devendo prevalecer a verdade material ora evidenciada, sob pena
de ofensa à legislação pátria.
37. Pautada pela boa-fé, desde o início do processo administrativo fiscal, a
RECORRENTE se valeu de inúmeros meios de prova para apresentar ao fisco a
realidade dos fatos (fichas de resultado, informe de rendimento, registros
contábeis, demonstração de receitas e outros), tal como permite o art. 9o, § 1o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977: (...)
38. Isto porque, a RECORRENTE teve o intuito de comprovar o crédito por outras
provas lícitas e permitidas por lei, vez que a legislação e o entendimento pacífico do E.
CARF garantem que, ainda que a retenção se comprove pelo comprovante emitido pela
fonte pagadora (art. 55, da Lei no 7.450/85)6, não estão esgotados os outros meios de
prova, sendo possível apresentar documentos fiscais e contábeis para atestar o
efetivo recolhimento do tributo e oferecimento à tributação.
39. Ou seja, por todas as provas, ficou claro que a RECORRENTE cumpriu com suas
obrigações legais e tributárias, tendo recolhido a quantia devida aos cofres públicos, o
que a torna beneficiária do disposto no art. 923, da legislação de IR aplicável época
(Decreto no 3.000/99), que permite como prova, a escrituração mantida com observância
às disposições legais: (...)
40. Assim, evidente que os meros erros formais ora apontados não têm condão de
gerar uma obrigação tributária para a RECORRENTE, e tão pouco podem limitar
ou negar direito creditório, vez que comprovada a certeza e liquidez do crédito por
outros meios de prova admitidos, seja pela legislação ou jurisprudência pacífica deste
E. CARF.
41. Neste sentido, além do comprovante anual de retenção emitido pela fonte pagadora,
é notório que a prevalência da verdade material dos fatos é medida que se impõe, vez
que a escrituração contábil da RECORRENTE também faz prova do crédito
pleiteado, evidenciando o efetivo oferecimento de receita à tributação.
42. Esse também é o entendimento deste E. CARF, que por decisão de sua Câmara
Superior (1a Turma), proferida através do Acórdão no 9101004.110, definiu que não se
Fl. 16513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

pode negar o direito ao aproveitamento da retenção ao contribuinte que a sofreu e
que consegue comprovar o recolhimento por outros meios de prova. (...)
43. De tal forma, veja que não assiste razão à decisão de primeiro grau que privilegia
o erro formal em detrimento da verdade material, a qual pode ser facilmente
provada pelos documentos fiscais e contábeis idôneos que a RECORRENTE
apresentou, nos termos em que permitido pela legislação pátria e pelo entendimento
deste fisco federal.
44. O processo administrativo fiscal deve ser regido pelo princípio da verdade
material, ou seja, o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que existentes
erros formais nas obrigações acessórias que circundam o pagamento do tributo.
Sobre o princípio da verdade material, leciona Celso Antonio Bandeira de Mello e Hely
Lopes Meirelles: (...)
45. Não se pode olvidar que o processo administrativo se rege, enfim, pela busca da
verdade material, o que, consequentemente, demonstra que não podem ser poupados
esforços para verificar se a obrigação tributária foi realmente estabelecida.
46. Mais uma vez, há inúmeros julgados deste E. CARF reconhecendo o direito
creditório quando comprovado por documentos idôneos e que este apenas não pôde
ser atestado sistematicamente pelo fisco em razão de mero erro formal, devendo
assim, sempre prevalecer a verdade material sobre tal equívoco.
47. Contudo, como vimos no presente caso, em que pese apresentados os documentos
fiscais que evidenciaram o mero erro formal, a verdade material foi ignorada pelos
julgadores de primeira instância, tendo sido consequentemente não reconhecido o
direito à totalidade do crédito pleiteado.
48. Com isso, notório que a r. decisão recorrida não merece prosperar, pois mantém
equivocadamente o despacho decisório que reconheceu somente parte do crédito ao
saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2008, e deixou de considerar a verdade
material, afrontando aos princípios da legalidade, moralidade, vedação ao confisco
e enriquecimento ilícito do Estado.
49. Assim, o v. acórdão recorrido (fls. 108/113) deve ser integralmente reformado para
reconhecer o crédito de Saldo Negativo de CSLL na totalidade (R$ 338.730,41), a
fim de que seja incontroversa a retenção na fonte de CSLL na quantia de R$ 43.376,41
decorrente dos serviços prestados à fonte pagadora “Dow Agrosciences Industrial
Ltda”, bem como o efetivo oferecimento da respectiva receita à tributação.
50. Ainda, caso não seja o entendimento de V. Sas., o que se admitiria em última
hipótese, seria o reconhecimento da quantia de R$ 42.759,62 como parte incontroversa
de CSLL retida na fonte, tendo em vista o inexpressivo equívoco da RECORRENTE
em sua escrituração contábil, na qual constou o montante de R$ 4.275.961,62 como
receita ao invés da correta quantia de R$ 4.337.641,32, resultando na inexpressiva
diferença de R$ 616,79 oferecido à tributação.
IV.3 – DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO E DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO
51. Não obstante todas as provas apresentadas e diante da legislação e jurisprudência
administrativa pátria, vale ressaltar que manter a r. decisão recorrida (fls. 108/113) é
permitir o enriquecimento ilícito do Estado, afrontando a garantia constitucional
dos contribuintes à vedação ao confisco.
52. Isto porque, negar o direito creditório da RECORRENTE, o qual é perfeitamente
provado, é consentir com a arrecadação indevida aos cofres públicos, ignorando o
Fl. 16514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

direito previsto no art. 165, inciso I, do CTN/66, e relevando à proibição ao confisco,
ora estabelecida no art. 150, inciso IV, da CF/88: (...)
53. Neste sentido, ainda que o interesse público seja superior ao privado, não se pode
admitir que a RECORRENTE sofra prejuízos financeiros tão somente para
satisfazer a arrecadação a maior de tributos por parte do Estado, o que ensejaria
tratamento desigual e afronta ao princípio de legalidade tributária (arts. 5o, caput e 150,
inciso I, ambos da CF/88).
54. Para evitar questionamentos, ressalta-se que o princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito é amplamente admitido, não apenas no âmbito do direito privado,
como também no direito administrativo, seja em favor, seja em desfavor do
Estado, a fim de evitar que este se locuplete ou que se empobreça, em face do exercício
da função administrativa, haja vista que é um princípio geral de direito, e não apenas
princípio do direito público ou privado.
55. Além disso, deve ser entendido como “sem causa e/ou ilícito” o ato jurídico
desprovido de razão albergada pela ordem jurídica. Assim, a causa poderá existir, mas,
sendo injusta, restará configurado o locupletamento indevido. Nesse sentido,
Orlando Gomes9, assevera: (...)
57. Portanto, uma vez que o v. acórdão no 09-74.700 afronta à ordem constitucional e
legislação pátria, diante de todas as provas ora acostadas, torna-se evidente a
necessidade de REFORMA INTEGRAL da r. decisão recorrida (fls. 108/113), no
intuito de que sejam reconhecidas todas as parcelas que compõe o crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2008, ora pleiteado pela RECORRENTE.
V – DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA REALIZAÇÃO
DILIGÊNCIA
58. Por fim, ressalta-se que para comprovar os fatos alegados e o direito creditório, a
RECORRENTE apresentou todos os documentos necessários para tanto, em especial,
Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela fonte pagadora, Razão Contábil,
Lançamentos Contábeis e Escrituração Contábil Digital (Doc_Comprobatorios01 e
02).
59. Assim, como os documentos apresentados fazem prova para confirmar a
necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, bem como o crédito decorrente
das retenções na fonte, deve este I. Julgador valorar as provas livremente, sempre
buscando a verdade material dos fatos.
60. No entanto, em caso de dúvida na formação da convicção, o julgamento do presente
deve ser convertido em diligência, para que a RECORRENTE seja intimada a
apresentar outros elementos que eventualmente entenda como necessários para a
formação do juízo de convencimento, nos termos do art. 29, do Decreto no 70.235/72.
61. À luz do art. 16, do citado Decreto no 70.235/74 e dos arts. 35 e 36, do Decreto no
7.574/2011 – aplicados analogamente in casu, a RECORRENTE frisa que poderão ser
necessárias diligências em seus documentos fiscais e contábeis para atestar o crédito
em evidência, as quais deverão ser pautadas sobre os seguintes quesitos: (...)
(i) houve retenção pela fonte pagadora “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, dos
valores devidos a título de CSLL, referente aos serviços prestados pela RECORRENTE,
no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 43.376,41?
(ii) houve o oferecimento da receita obtida com a prestação de serviço à “Dow
Agrosciences Industrial Ltda” à tributação pela RECORRENTE?
Fl. 16515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

(iii) existem documentos fiscais e contábeis que comprovem o equívoco no lançamento
contábil das receitas decorrentes de prestação de serviços à fonte pagadora?
(iv) a quantia efetivamente oferecida à tributação foi de R$ 4.275.961,62?
(v) o não provimento ao crédito pleiteado decorre somente da ausência de declaração
do valor de prestação de serviço na DIPJ, e consequentemente, do não cruzamento
automático das informações pela RFB?
62. No mais, mesmo que especificados os quesitos supracitados, em observância ao
devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a RECORRENTE pugna pela
posterior juntada de outros quesitos e objetos a serem verificados em caso de diligência
fiscal.
VI – DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS
63. Diante do exposto, requer seja o presente julgado PROCEDENTE , para
REFORMAR o v. acórdão no 09-74.700 (fls. 108/113), a fim de que seja reconhecido
o valor de R$ 43.376,41 na composição do crédito de Saldo Negativo de CSLL do
ano calendário de 2008, ante o efetivo oferecimento à tributação da receita decorrente
dos prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, homologando integralmente o
PER/DCOMP no 03607.34967.231110.1.7.03-4763, e afastando a exigência contida no
despacho decisório de fl. 24.
64. Caso não seja o entendimento de V. Sas., o que se admitiria em última hipótese,
seria o reconhecimento da quantia de R$ 42.759,62 como parte incontroversa de
CSLL retida na fonte, tendo em vista o inexpressivo equívoco da RECORRENTE em
sua escrituração contábil, na qual constou o montante de R$ 4.275.961,62 como receita
ao invés da correta quantia de R$ 4.337.641,32, resultando na inexpressiva diferença de
R$ 616,79 oferecido à tributação.
65. Requer ainda, com fulcro no art. 16, do Decreto no 70.235/74 e arts. 35 e 36, do
Decreto no 7.574/2011, seja o feito convertido em diligência fiscal, em caso de dúvida
na formação da convicção destes I. Julgadores.
66. Por fim, requer a expressa e prévia intimação da RECORRENTE, tão logo seja
definida a data para o julgamento do presente recurso, a fim de que suas respectivas
patronas possam realizar sustentação oral, sob pena de nulidade absoluta, por afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88), os quais
são de observância obrigatória também no processo administrativo tributário”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 16516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da comprovação do direito
creditório por referente à retenção do imposto sobre pagamentos de pessoa jurídica à pessoa
jurídica, no valor de R$ 43.376,41, sob o código de receita 5952 e informado no Per/Dcomp
objeto de análise, cujo valor não foi reconhecido sob o argumento de não ter oferecido à
tributação:

Acerca da questão assim decidiu a decisão de piso:
“(...)
De início, assevero que o mero erro de preenchimento de declaração, por si só, não tem
o condão de afastar o direito creditório da interessada. Entretanto, tal aspecto não a
desincumbe de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito em seu favor.
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o crédito
pretendido é do sujeito passivo, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei
n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica
sobre o tema.
No caso vertente, a fonte pagadora Dow Agrosciences Industrial Ltda informou em
DIRF um rendimento tributável de R$ 8.675.282,64 e uma retenção na fonte de R$
266.764,92. Especificamente quanto à retenção de CSLL/COFINS/PIS (código 5952),
informou o valor de R$ 201.700,321, correspondente à receita de serviço prestado pela
interessada no valor de R$ 4.337.641,32. Veja:
O Despacho Decisório considerou que a interessada não ofereceu à tributação a receita
correspondente ao serviço prestado à fonte pagadora Dow Agrosciences Industrial Ltda,
no valor de R$ 4.337.641,32, tendo em vista que não foi declarada receita de prestação
de serviço na Ficha 6A da DIPJ/2009, consoante sintetiza a seguinte tela de pesquisa em
sistemas da RFB:

Fl. 16517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

De outro lado, a interessada argumentou que a referida receita de prestação de serviço
compôs o prejuízo contábil, conforme registros contábeis apresentados, tratando-se de
mero erro de preenchimento da DIPJ/2009.
Ocorre que os documentos contábeis trazidos não evidenciam que a referida receita de
prestação de serviço, no valor de R$ 4.337.641,32, compõe receitas submetidas à
tributação na apuração realizada na DIPJ. Tampouco está evidenciada a sujeição à
tributação da receita no valor de R$ 4.275.961,62, citado na manifestação de
inconformidade.
Na verdade, em uma análise conjunta dos saldos negativo de IRPJ (processo no
10880.916322/2013-91) e de CSLL, a interessada deveria comprovar ter submetido à
tributação o valor total de R$ 8.675.282,64 (2 x 4.337.641,32), relativo às prestações de
serviço à referida fonte pagadora que deram ensejo às retenções na fonte sob os códigos
1708 e 5952.
Todavia, nos excertos contábeis juntados, sequer vislumbrei receitas de prestação de
serviços à fonte pagadora Dow Agrosciences Industrial Ltda, que, diga-se apenas de
passagem, a relação com a ora interessada Rohm and Haas Quimica Ltda não foi
esclarecida nos autos, apesar de na manifestação de inconformidade constar o logotipo
da “Dow" e os representantes da interessada usarem o domínio @dow.com em seus
endereços eletrônicos”
Em sede recursal, a Recorrente discordando da decisão recorrida, argumenta que a
receita supostamente não tributada no valor de R$ 4.337.641,32, que ensejou a retenção de
CSLL na ordem de R$ 43.376,41, se refere às prestações de serviços ocorridas durante o ano de
2008 à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob no
47.180.625/0001-46 e integrante do seu mesmo grupo e que fez prova de suas obrigações legais
e tributárias - característica inerente a todas as empresas do grupo, e pelos documentos
acostados, verifica-se que a fonte pagadora emitiu o comprovante anual de rendimentos pagos e
de retenção na fonte em nome da Recorrente, o qual atesta o valor de R$ 4.337.641,32 referente
às atividades prestadas e a devida retenção de tributos na fonte.
Aduz, o comprovante anual de rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome
da Recorrente (e-fl. 74), evidencia a retenção de CSLL, no valor de R$ R$ 43.376,41 (1% sobre
a receita), que está devidamente contido no montante de R$ 201.700,32. Ademais, alega a
Recorrente que os documentos apresentados demonstram a efetiva tributação da receita e a
retenção de CSLL correspondente, vez que com a retenção de R$ 43.376,41 e de R$ 68.456,02
(inconteste pelo fisco), restam corretos os valores por ela declarados em sua DIPJ (e-fls. 77/84),
totalizando R$ 111.832,43 de retenção na fonte, que ora compõe o saldo negativo de CSLL
utilizado nas compensações em tela (R$ 338.730,41).
Contudo, a Recorrente alega que cometeu equívoco no preenchimento da
DIPJ/2009, pois deveria ter demonstrado a receita de prestação de serviços obtida com a “Dow
Agrosciences Industrial Ltda.” em campo próprio (ficha 06A, linha 05 - Receita de Prestação de
Serviço), porém, efetuou o lançamento da referida receita de forma consolidada com o prejuízo
contábil apurado no referido período (e-fls. 77/84) e qual erro se deu em razão da inserção no
cálculo do prejuízo contábil a conta contábil que registrou as receitas de prestação de serviços à
“Dow Agrosciences Industrial Ltda” (ensejadora da retenção questionada pelo fisco), sendo ela a
conta contábil n° 0008260006 – Receitas Diversas, conforme cópia dos lançamentos acostados
(e-fls. 85/105).
Fl. 16518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

Assim sendo, por ter computado as receitas auferidas na prestação de serviço à
“Dow Agrosciences Industrial Ltda” no cálculo do prejuízo fiscal, é que a Recorrente deixou de
declarar o montante no campo correto da DIPJ (ficha 06A, linha 05 – Receita de Prestação de
Serviço), o que, no entanto, somente evidencia o erro formal ocorrido na obrigação acessória, e
em nada altera o direito creditório existente, vez que devidamente tributada a receita em questão.
Alega, assim, que a decisão recorrida se equivocou ao não considerar a tributação da receita
decorrente dos serviços prestados pela Recorrente à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, e
consequentemente, deixou de reconhecer a quantia de R$ 43.376,41 de CSLL retida do saldo
negativo pleiteado.
Já o segundo equívoco alegado pela Recorrente, diz respeito a uma pequena
diferença no valor oferecido à tributação, acerca do qual o contribuinte não se opõe. Da análise
dos documentos, constata-se que o valor do rendimento decorrente de serviços prestados à “Dow
Agrosciences Industrial Ltda” foi de R$ 4.337.641,32 (e-fls. 74), enquanto o valor efetivamente
oferecido à tributação foi o montante de R$ 4.275.961,62 (e-fls. 85/105). Em tempo, a
Recorrente admite a existência de uma pequena diferença no valor oferecido à tributação, pois o
valor total do rendimento decorrente de serviços prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”
foi de R$ 4.337.641,32, enquanto que o valor contabilizado por ela, foi o montante de R$
4.275.961,62, resultando na inexpressiva diferença de R$ 616,79.
Da discussão do direito creditório
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 16519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 16520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. à pessoa jurídica à pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Já para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 16521
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
De fato, o reconhecimento do direito creditório em questão está condicionado a
que a pessoa jurídica ofereça à tributação os rendimentos correspondentes no mesmo período de
apuração. Legítimo é o direito de deduzir o tributo retido na fonte pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação do valor do CSLL devido desde que
se refiram ao ano-calendário de 2008.
Neste contexto, após análise dos documentos apresentados nos autos (fichas de
resultado, informe de rendimento, registros contábeis, demonstração de receitas e outros),
entendo que razão, ainda que parcialmente, assiste à Recorrente em suas alegações.
Isso porque, conforme admitido pela própria Recorrente, há uma pequena
diferença no valor oferecido à tributação, pois o valor total do rendimento decorrente de serviços
prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda foi de R$ 4.337.641,32, enquanto que o valor
contabilizado por ela, foi o montante de R$ 4.275.961,62, resultando na diferença de R$ 616,79:
De fato, mero cometido pela Recorrente no preenchimento do Per/Dcomp no
03607.34967.231110.1.7.03-4763, não tem o condão de invalidar totalmente o direito creditório
pleiteado. Deve-se ser admitido a redução de R$ 616,79 do crédito de CSLL indicado como
retido na fonte, passando de R$ 43.376,41 para R$ 42.759,62.
Em suas razões recursais, a Recorrente explica e comprova bem o equívoco
cometido:
“(...)
Já o segundo equívoco, diz respeito a uma pequena diferença no valor oferecido à
tributação, acerca do qual a RECORRENTE não se opõe. Da análise dos
documentos, constata-se que o valor do rendimento decorrente de serviços prestados à
“Dow Agrosciences Industrial Ltda” foi de R$ 4.337.641,32 (fl. 74), enquanto o valor
efetivamente oferecido à tributação foi o montante de R$ 4.275.961,62 (fls. 85/105):
Fl. 16522
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

31. O ínfimo erro foi notado no momento em que a RECORRENTE procedeu com a
análise da conta contábil n° 0008260006 para comprovar o oferecimento à tributação
dos rendimentos decorrentes do serviço prestados à “Dow Agrosciences Industrial
Ltda”, tendo constatado a divergência nos meses de agosto, setembro e outubro, vez
que as receitas foram contabilizadas em valores ligeiramente menores do que aqueles
declarados em informe de rendimentos pela fonte pagadora. Observe:

32. Desse modo, a RECORRENTE admite a existência de uma pequena diferença no
valor oferecido à tributação, pois o valor total do rendimento decorrente de serviços
Fl. 16523
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda” foi de R$ 4.337.641,32, enquanto
que o valor contabilizado por ela, foi o montante de R$ 4.275.961,62, resultando na
inexpressiva diferença de R$ 616,79:

33. Ocorre que, os meros erros formais cometidos pela RECORRENTE não possuem o
condão de alterar o direito creditório utilizado na compensação declarada no
PER/DCOMP no 03607.34967.231110.1.7.03-4763, admitindo-se, por último, tão
somente a redução de R$ 616,79 do crédito de CSLL indicado como retido na fonte,
passando de R$ 43.376,41 para R$ 42.759,62.
34. Até mesmo porque, é inequívoca a retenção na fonte de CSLL devida em razão
dos serviços prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, bem como o efetivo
oferecimento da respectiva receita à tributação, conforme prova a escrituração
contábil da RECORRENTE (Doc_Comprobatorio02), que, apesar dos equívocos
formais, eliminou quaisquer dúvidas ante os documentos apresentados.
(...)
36. In casu, por meio da escrita contábil, dos documentos fiscais apresentados e dos
valores declarados pela fonte pagadora, restou comprovada a legalidade do crédito
pleiteado, sendo atestado o oferecimento dos rendimentos à tributação pela
RECORRENTE, devendo prevalecer a verdade material ora evidenciada, sob pena
de ofensa à legislação pátria.
40. Assim, evidente que os meros erros formais ora apontados não têm condão de
gerar uma obrigação tributária para a RECORRENTE, e tão pouco podem limitar
ou negar direito creditório, vez que comprovada a certeza e liquidez do crédito por
outros meios de prova admitidos, seja pela legislação ou jurisprudência pacífica deste
E. CARF.
41. Neste sentido, além do comprovante anual de retenção emitido pela fonte pagadora,
é notório que a prevalência da verdade material dos fatos é medida que se impõe, vez
que a escrituração contábil da RECORRENTE também faz prova do crédito
pleiteado, evidenciando o efetivo oferecimento de receita à tributação”.
Destarte, nos termos da escrituração contábil e além do comprovante anual de
retenção emitido pela fonte pagadora, é inequívoca a retenção na fonte de IRPJ devida em razão
dos serviços prestados à “Dow Agrosciences Industrial Ltda”, bem como o efetivo oferecimento
da respectiva receita à tributação.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 168 mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP, o que
efetivamente se deu no caso sob análise, permite retomar a análise do direito creditório.
Assim sendo, entendo assistir razão ao pleito da Recorrente.
Fl. 16524
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916323/2013-35

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para o
valor do direito creditório no montante de R$ 42.759,62.
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 16525
DF CARF MF
Original